Tribunal: TJBA
Processo: 8018904-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018904-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULA CRISTINA TRAVAIN, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, FRANCO BET DE MORAES SILVA, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM AGRAVADO: SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP e outros Advogado(s):MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, DANILO MUNIZ DIAS LIMA, NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL PELO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. COEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PREMATURAMENTE EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisões interlocutórias do Juízo da 3ª Vara Cível de Salvador/BA, proferidas nos autos da liquidação de sentença oriunda de ação revisional cumulada com indenização movida por Suarez Incorporações Ltda. e Construtora Akyo Ltda. A controvérsia envolve: (i) declaração de prescrição dos créditos do Banco e sua exclusão dos cálculos compensatórios; e (ii) fixação de honorários advocatícios de sucumbência em fase interlocutória da liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação revisional pelas agravadas em 1998 constitui causa interruptiva da prescrição dos créditos do Banco Agravante; (ii) estabelecer se é possível fixar honorários advocatícios de sucumbência em decisão interlocutória que não põe fim à fase de liquidação de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O ajuizamento da ação revisional pelas devedoras em 03/07/1998, com citação válida do Banco em 27/07/1998, constitui causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 202, I, do CC/2002 e da jurisprudência do STJ, sendo irrelevante eventual interrupção anterior ocorrida sob a égide do Código Civil de 1916. O prazo prescricional, interrompido judicialmente, somente recomeça a fluir após o trânsito em julgado da decisão que encerra o processo que o interrompeu. Como a fase de liquidação ainda está em curso, não houve reinício do prazo prescricional. A compensação é admitida quando coexistem créditos exigíveis e não prescritos. A dívida das agravadas e o crédito do Banco coexistiram em período no qual a prescrição ainda não havia ocorrido, viabilizando a compensação determinada no título judicial exequendo. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência em decisão interlocutória que apenas resolve questão incidental da liquidação é indevida, por ausência de definição final de sucumbência ou encerramento da fase processual, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC e da doutrina especializada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ajuizamento de ação revisional pelo devedor, com citação válida do credor, interrompe a prescrição dos créditos discutidos, reiniciando o prazo apenas após o trânsito em julgado da ação. A compensação entre créditos só é vedada se a prescrição se consumou antes da coexistência das dívidas. É indevida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em decisão interlocutória que não põe fim à fase de liquidação de sentença. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, I e 368; CPC/2015, arts. 85, § 1º, e 240, § 1º; CC/1916, art. 172. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1956817/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 14.06.2022, DJe 17.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1204157/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 24.04.2018, DJe 02.05.2018; STJ, REsp nº 1982647/SP, T3, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, REsp nº 2007141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 23.05.2023, DJe 25.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018904-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada SUAREZ INCORPORACOES LTDA - EPP e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .